Tribunal: TJMT
Processo: 1015291-35.2026.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-07-01
Data de publicação: 2026-07-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015291-35.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inadimplemento, Cédula de Crédito Bancário, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR]

Parte(s):

[RICARDO ALVES ATHAIDE - CPF: 630.387.141-00 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO - CNPJ: 32.983.165/0001-17 (AGRAVANTE), EMILIO CORREA MARECO - CNPJ: 08.898.742/0001-98 (AGRAVADO), EMILIO CORREA MARECO - CPF: 614.984.321-15 (AGRAVADO), MARIA ERONILDA RECALDE MARECO - CPF: 020.995.901-09 (AGRAVADO), BRUNO MEDEIROS DURAO - CPF: 106.274.817-44 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INCLUSÃO DO NOME DOS EXECUTADOS EM CADASTRO DE INADIMPLENTES VIA SERASAJUD. ART. 782, § 3º, DO CPC. MEDIDA COERCITIVA INDIRETA. EXISTÊNCIA DE MEIOS EXTRAJUDICIAIS À DISPOSIÇÃO DO CREDOR. FUNDAMENTO INSUFICIENTE PARA O INDEFERIMENTO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto por cooperativa de crédito contra decisão proferida em execução de título extrajudicial que indeferiu o pedido de inclusão dos nomes dos executados em cadastro de inadimplentes por meio do sistema SERASAJUD, sob o fundamento de que a exequente disporia de meios próprios para promover a negativação. A decisão agravada, embora tenha indeferido a utilização do SERASAJUD, deferiu outras diligências executivas, como buscas via SNIPER, RENAJUD e INFOJUD, restrição de circulação de veículos e penhora

online no valor atualizado da dívida.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se a existência de meios extrajudiciais à disposição do credor constitui fundamento suficiente para indeferir a inclusão dos nomes dos executados em cadastro de inadimplentes por meio do SERASAJUD, quando requerida no âmbito de execução de título extrajudicial
.

III. Razões de decidir

O art. 782, § 3º, do CPC autoriza que, a requerimento da parte, o juiz determine a inclusão do nome do executado em cadastros de inadimplentes, como medida voltada à efetividade da execução.

A medida possui natureza coercitiva indireta e harmoniza-se com o art. 139, IV, do CPC, que confere ao magistrado poderes para determinar medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias ao cumprimento de ordem judicial, inclusive em obrigações pecuniárias.

A existência de meios extrajudiciais para negativação não afasta, por si só, a possibilidade de determinação judicial da medida, especialmente quando ausente fundamento concreto de inadequação, inutilidade, abusividade ou desproporcionalidade.

A faculdade judicial prevista no art. 782, § 3º, do CPC deve ser exercida conforme as circunstâncias do caso concreto, sendo insuficiente o indeferimento baseado exclusivamente na possibilidade de atuação extrajudicial do credor.

IV. Dispositivo e tese

Recurso provido.

Tese de julgamento: “1. A inclusão do nome do executado em cadastro de inadimplentes, nos termos do art. 782, § 3º, do CPC, constitui medida coercitiva indireta compatível com a efetividade da execução. 2. A existência de meios extrajudiciais à disposição do credor não constitui, isoladamente, fundamento suficiente para indeferir a utilização do SERASAJUD.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de tutela antecipada recursal, interposto pela Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento Vale do Cerrado – SICREDI VALE DO CERRADO contra decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT, nos autos da Execução de Título Extrajudicial nº 1000378-73.2022.8.11.0037, movida em face de Emilio Correa Mareco – ME, Emilio Correa Mareco e Maria Eronilda Recalde Mareco.

A decisão agravada, lançada no id. 219674666, retirou o sigilo da petição e documentos de id. 211551053, indeferiu o pedido de inclusão do nome da parte executada em cadastros de inadimplentes por meio do
SERASAJUD
, sob o fundamento de que o exequente dispunha dos meios necessários para promover a medida diretamente, deferiu buscas via
SNIPER, RENAJUD
e
INFOJUD
, determinou restrição de circulação sobre os veículos de placas DVI3H37, JZM6993 e QBG4C02, bem como deferiu penhora online, na modalidade “teimosinha”, no valor atualizado da dívida de R$ 162.015,40.

Contra essa decisão, a exequente opôs embargos de declaração, alegando omissão e contradição quanto ao indeferimento da utilização do
SERASAJUD
. Por decisão de id. 226624813, o Juízo de origem conheceu dos aclaratórios e negou-lhes provimento, consignando que o pagamento de guia relativa à diligência não condiciona o deferimento do pedido e que os embargos buscavam indevida rediscussão da matéria já decidida.

Irresignada, a Cooperativa recorre, sustentando, em síntese, que: (i) o recurso é cabível com fundamento no art. 1.015, parágrafo único, do CPC, por se insurgir contra decisão interlocutória proferida em processo de execução; (ii) a execução está fundada em cédulas de crédito bancário e os executados, embora citados, não teriam adimplido a obrigação; (iii) foram realizadas diligências patrimoniais via
SISBAJUD
e
RENAJUD
, com êxito apenas parcial; (iv) o Juízo de origem deferiu outras medidas executivas, mas indeferiu a inclusão dos nomes dos executados em cadastro de inadimplentes via
SERASAJUD
; (v) o art. 782, § 3º, do CPC autoriza expressamente, a requerimento da parte, a inclusão do nome do executado em cadastro de inadimplentes; (vi) a existência de meios extrajudiciais à disposição da instituição financeira não afasta a possibilidade de determinação judicial da medida; (vii) a negativação judicial possui natureza indutiva e coercitiva, em consonância com o art. 139, IV, do CPC; (viii) a medida seria adequada, necessária e proporcional para conferir efetividade à execução. Ao final, requereu a concessão de efeito ativo e, no mérito, o provimento do recurso para reformar a decisão agravada e determinar a inclusão dos nomes dos agravados no cadastro de inadimplentes por meio do
SERASAJUD
.

A tutela provisória recursal foi
in
deferida
por meio da decisão de id.
360294880
.

Informações coligidas pelo magistrado
a quo
no id. 363235412, comunicando a manutenção da decisão agravada.

Certificado o decurso do prazo sem contraminuta no id.
369186877.

É o relatório.

Cuiabá, 01 de julho de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Na origem, trata-se de Ação de Execução promovida pela Cooperativa de Crédito Poupança e Investimento Vale do Cerrado - Sicredi Vale do Cerrado em face de Emilio Correa Mareco – ME, Emilio Correa Mareco e Maria Eronilda Recalde Mareco, objetivando o recebimento de crédito representado pela Cédula de Crédito Bancário emitida em 06.11.2020, cujo valor da causa, à época do protocolo em janeiro de 2022, perfazia a monta de R$ 100.329,93.

Consta dos autos que, no curso da marcha processual, a
pós tentativas infrutíferas de citação pessoal por meio de Oficial de Justiça em endereços físicos, o juízo deferiu a citação pela via eletrônica. A diligência foi cumprida com êxito em 31.08.2022, mediante o uso do aplicativo
WhatsApp
, conforme certificado pela Oficial de Justiça e corroborado por confirmação de identidade via chamada de voz. Devidamente citados, os executados mantiveram-se inertes, deixando transcorrer
in albis
o prazo para pagamento voluntário ou oposição de embargos.

Diante da contumácia dos devedores, a exequente deu início às buscas patrimoniais, obtendo o bloqueio parcial de valores via sistema
SISBAJUD
no início de 2023, nos montantes de R$ 8.055,62 e R$ 348,16 nas contas dos executados pessoas físicas. Ato contínuo, foram lançadas restrições de transferência via
RENAJUD
sobre quatro veículos identificados em nome dos devedores, sendo eles uma Toyota Hilux SW4, um GM Zafira CD, uma motoneta Honda C100 Biz e uma motocicleta Honda CBX 150 Aero.

No curso do ano de 2024, após o levantamento da quantia penhorada (R$ 9.452,96) por meio de alvará eletrônico em favor da exequente e diante da ausência de outros bens desembaraçados para satisfação do saldo remanescente, o feito foi suspenso por um ano, com a remessa dos autos ao arquivo provisório, nos moldes do art. 921, III, do Código de Processo Civil.

Com a reativação do processo e a habilitação de novos patronos pela cooperativa exequente em agosto de 2025, foram pleiteadas novas medidas executivas. Em decisão proferida em janeiro de 2026, o juízo de origem deferiu pesquisas via sistemas
SNIPER
e
INFOJUD
, bem como determinou a evolução da restrição dos veículos identificados para a modalidade de "restrição de circulação", visando impossibilitar o tráfego dos bens em vias públicas e facilitar eventual apreensão. Na mesma oportunidade, o juízo indeferiu o pedido de inclusão dos nomes dos executados nos cadastros de inadimplentes via sistema
SERASAJUD
, sob o fundamento de que a instituição financeira exequente dispõe de meios administrativos próprios para promover tal negativação.

Contra essa decisão a Cooperativa recorre, sustentando, em síntese, que: (i) o recurso é cabível com fundamento no art. 1.015, parágrafo único, do CPC, por se insurgir contra decisão interlocutória proferida em processo de execução; (ii) a execução está fundada em cédulas de crédito bancário e os executados, embora citados, não teriam adimplido a obrigação; (iii) foram realizadas diligências patrimoniais via
SISBAJUD
e
RENAJUD
, com êxito apenas parcial; (iv) o Juízo de origem deferiu outras medidas executivas, mas indeferiu a inclusão dos nomes dos executados em cadastro de inadimplentes via
SERASAJUD
; (v) o art. 782, § 3º, do CPC autoriza expressamente, a requerimento da parte, a inclusão do nome do executado em cadastro de inadimplentes; (vi) a existência de meios extrajudiciais à disposição da instituição financeira não afasta a possibilidade de determinação judicial da medida; (vii) a negativação judicial possui natureza indutiva e coercitiva, em consonância com o art. 139, IV, do CPC; (viii) a medida seria adequada, necessária e proporcional para conferir efetividade à execução. Ao final, requereu a concessão de efeito ativo e, no mérito, o provimento do recurso para reformar a decisão agravada e determinar a inclusão dos nomes dos agravados no cadastro de inadimplentes por meio do
SERASAJUD
.

Pois bem. A matéria controvertida devolvida a este Colegiado restringe-se a saber se deve ser reformada a decisão que indeferiu a inclusão dos nomes dos executados, ora agravados, em cadastro de inadimplentes por meio do sistema
SERASAJUD
, ao fundamento de que a exequente disporia de meios próprios para promover a negativação.

Analisando detidamente os autos, verifico que o presente recurso merece provimento. Explico.

Consoante dispõe o art. 782, § 3º, do Código de Processo Civil,
verbis
:

“Art. 782. Não dispondo a lei de modo diverso, o juiz determinará os atos executivos, e o oficial de justiça os cumprirá.

(...)
§ 3º A requerimento da parte, o juiz pode determinar a inclusão do nome do executado em cadastros de inadimplentes.”

O dispositivo legal confere ao magistrado a possibilidade de determinar, a requerimento da parte, a inclusão do nome do executado em cadastros de inadimplentes, como mecanismo destinado a conferir maior efetividade à tutela executiva.

Embora a redação legal utilize a expressão “pode”, indicando que a medida não possui deferimento automático, a discricionariedade judicial deve ser exercida de modo fundamentado e em conformidade com a finalidade do processo executivo, que é a satisfação do crédito reconhecido em título executivo.

No caso concreto, a decisão agravada indeferiu o pedido com fundamento exclusivo na circunstância de que a exequente disporia de meios próprios para promover a inscrição do nome da executada nos cadastros de inadimplentes. Todavia, tal fundamento, por si só, não se revela suficiente para afastar a utilização do mecanismo judicial previsto no art. 782, § 3º, do CPC.

A possibilidade de o credor buscar a negativação pela via extrajudicial não elimina a utilidade, a legitimidade ou a adequação da ordem judicial de inclusão do nome do executado em cadastro de inadimplentes, especialmente no contexto de execução judicial já instaurada, na qual se busca a satisfação de obrigação inadimplida.

A medida requerida não constitui providência estranha ao processo executivo. Ao contrário, está expressamente prevista no Código de Processo Civil e se harmoniza com o art. 139, IV, do mesmo diploma, segundo o qual incumbe ao juiz:
“O juiz dirigirá o processo conforme as disposições deste Código, incumbindo-lhe: (...) IV - determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária.”

A inclusão do nome do executado em cadastro de inadimplentes possui natureza de medida coercitiva indireta, voltada a estimular o cumprimento voluntário da obrigação. Trata-se de providência menos gravosa do que diversas medidas constritivas patrimoniais e compatível com o dever de efetividade da jurisdição executiva.

Nos autos de origem, conforme se extrai da própria decisão agravada, o Juízo deferiu medidas executivas diversas, inclusive buscas via
SNIPER, RENAJUD
e
INFOJUD
, restrição de circulação de veículos e penhora online no valor atualizado de R$ 162.015,40. Nesse contexto, não se identifica incompatibilidade lógica ou jurídica entre o deferimento dessas diligências e a utilização do
SERASAJUD
, instrumento que se insere na mesma lógica de efetividade da execução.

Também não se constata, nas peças encaminhadas, fundamento concreto apto a demonstrar desproporcionalidade, excesso, inutilidade ou inadequação da medida postulada. O indeferimento foi amparado apenas na possibilidade de atuação extrajudicial da própria credora, argumento que não afasta a autorização legal conferida ao magistrado pelo art. 782, § 3º, do CPC.

O Superior Tribunal de Justiça, no precedente indicado nas próprias razões recursais, reconheceu que o art. 782, § 3º, do CPC confere ao juiz faculdade a ser exercida conforme as circunstâncias do caso concreto, não se tratando de imposição automática, mas de instrumento legalmente admitido no âmbito da execução.

Consta do julgado transcrito pela agravante,
verbis
:

“Convém esclarecer que o art. 782, § 3º, do CPC/2015 não impõe ao julgador o dever de determinar a inclusão do nome do executado em cadastros de inadimplentes, tendo em vista o uso da forma verbal ‘pode’, tornando claro tratar-se de faculdade atribuída ao juiz, a ser por ele exercida ou não, a depender das circunstâncias do caso concreto.”
(STJ, REsp 1.801.946/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 14.05.2019, DJe 29.05.2019).

Assim, ainda que não se trate de direito automático do exequente, a negativa judicial deve estar apoiada em razões concretas vinculadas ao caso analisado. A simples afirmação de que o credor possui meios próprios para promover a negativação não constitui fundamento suficiente para afastar a aplicação de mecanismo processual expressamente previsto em lei.

Ressalte-se, ainda, que os agravados, embora intimados para apresentar contraminuta, permaneceram inertes, conforme certidão de id. 369186877. A ausência de contraminuta, por si só, não conduz automaticamente ao provimento do recurso, mas confirma que não foram trazidos a esta instância elementos concretos capazes de demonstrar eventual ilegalidade, abusividade ou desproporcionalidade da providência requerida.

Desse modo, considerando que a medida encontra previsão expressa no art. 782, § 3º, do CPC, revela-se compatível com os poderes executivos do magistrado previstos no art. 139, IV, do CPC, e não havendo, nas peças analisadas, fundamento concreto que justifique o indeferimento, impõe-se a reforma da decisão agravada.

Ante o exposto,
merece reforma a decisão agravada
para determinar a inclusão dos nomes dos agravados Emilio Correa Mareco – ME, Emilio Correa Mareco e Maria Eronilda Recalde Mareco em cadastro de inadimplentes por meio do sistema
SERASAJUD
, nos autos da Execução de Título Extrajudicial nº 1000378-73.2022.8.11.0037.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PROVIMENTO
.

Cuiabá, 01 de julho de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2026